Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704573-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JAQUELINE GALENO DE SOUSA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PASSÁROS. IDENTIFICAÇÃO IRREGULAR. ANILHA IDENTIFICADORA DE ESPÉCIME DIVERSO. FUGA OU ÓBITO DE ESPÉCIME. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDIVÍDUO DE ANILHA IDENTIFICADORA CONSTANTE NO PLANTEL DO CRIADOR NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO CADASTRADO. INDIVÍDUO DE ANILHA DIVERSA ENCONTRADO NO LOCAL NÃO PERTENCENTE AO PLANTEL DA CRIADORA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DETECÇÃO. PUNIÇÕES. APREENSÃO DE ESPÉCIME IRREGULAR. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE CRIADORA. APLICAÇÃO DE MULTA. PARÂMETRO. TOTALIDADE DO PLANTEL. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. QUANTUM DA MULTA. SENTENÇA. CÁLCULO. MERO ERRO MATERIAL. INSCRIÇÃO DO CRÉDITO NA DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO E INSCRIÇÃO ANTERIOR. AFERIÇÃO DAS INFRAÇÕES PELO PODER PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA. AUTO-EXECUTORIEDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Consubstancia princípio comezinho de direito ambiental e administrativo que o funcionamento de toda e qualquer criação de animais silvestres tem como premissa a obtenção de autorização administrativa e do regular cadastramento no órgão ambiental de todas as espécimes constantes do plantel, cujas eventuais irregularidades, óbitos e fugas deverão ser comunicados ao órgão ambiental, sob pena de restar caracterizado o exercício da atividade em desacordo com a autorização concedida, ensejando a aplicação de penalidades de apreensão de animais irregulares, suspensão do exercício da atividade de criação e aplicação de multas (Instrução Normativa IBAMA no 10/2011, arts. 45 e 56). 2. Constatada a existência de espécime da fauna silvestre em desacordo com a licença obtida constante no plantel da criadora, não encontrado indivíduo registrado no endereço cadastrado, e, ademais, encontrado no local indivíduo não pertencente ao plantel da criadora, qualificando o apurado infração às disposições que pautam a atividade de criação de pássaros em cativeiro, a infratora necessariamente deve ser autuada e sancionada com observância dos parâmetros estabelecidos e em proporção com as irregularidades em que incidira, notadamente porque a subserviência ao legalmente estabelecido, além de traduzir simples expressão do estado de direito, consulta com o interesse público, pois o desenvolvimento de atividades de criação de animais silvestres sem a observância das regras que resguardam a proteção do meio ambiente deve ser submetido à aplicação de penalização correspondente, não podendo o interesse privado do infrator jamais preponderar sobre a regulação legal e o interesse público (Decreto no 6.514/2008, Art. 24, I, § 6o). 3. Apurado que a criadora de pássaros silvestres incidira na prática de infrações administrativas, pois desenvolvia suas atividades sem observância dos parâmetros legais de cadastro dos animais sob sua responsabilidade, o ato administrativo que resultara na sua autuação, apreensão de espécimes, além da imposição de multa pecuniária e suspensão de suas atividades, reveste-se de legalidade e legitimidade e guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a incidência na conduta infracional confere legitimidade ao exacerbamento das sanções autorizadas pelo legislador por encerrar grave ataque ao meio-ambiente por não estar adequada às posturas preventivas estabelecidas (Decreto no 6.514/2008, Art. 24, I, § 3o, III, § 6o). 4. Embora encontrando a ratio decidendi estofo em dispositivo legal que disciplina a aplicação do quantum referente a multa que pune infração administrativa ambiental (Decreto no 6.514/2008, art. 24, I, § 6o), conquanto considerando a totalidade de indivíduos do plantel, deve ser reconhecida a ocorrência de erro material quando se depreende que o cálculo que empreendera o decisório sobejara o aferido do cotejo da quantidade total de espécimes multiplicados pelo valor da multa individual, ressoando, entrementes, carente de objeto recurso aviado quanto ao ponto, diante do julgamento de improcedência dos pedidos inicialmente deduzidos. 5. Plasmado que o crédito advindo da multa imposta em decorrência de infração administrativa ambiental se estofara em exercício regular do poder de polícia, afigurando-se, ademais, revestido de legitimidade, deflui indene de dúvidas que o crédito pode ser regularmente inscrito na dívida ativa do ente estatal, conquanto, em sede de julgamento de antecipação de tutela, o Juízo natural tenha deferido a suspensão da exigibilidade, o que ocorrera somente após a regular inscrição do crédito, encontrando a inscrição legitimidade diante de pretérita notificação da Fazenda Pública para pagamento, não incidindo a regra de vedação de inscrição enquanto não julgado recurso ou pedido de reconsideração (Lei Complementar Distrital no 4, de 30 de dezembro de 1994 - Código Tributário do Distrito Federal, arts. 37 e 38, II e § 2o). 6. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da auto-executoriedade, conferindo legitimidade à atuação administrativa que, detectado que sociedade empresarial desenvolve suas atividades sem a devida observância da legislação ambiental, ou seja, vem funcionando à margem do legalmente exigido, e reincidira nas infrações após ser atuada de forma ponderada, promove a imediata interdição do estabelecimento e lhe impõe multa pecuniária, pois o ato assim praticado, além de simples materialização do comando legal, destina-se a privilegiar o interesse público traduzido na preservação do meio ambiente saudável, sem poluição sonora, devendo ser preservado, não podendo ser infirmado mediante invocação de princípios constitucionais inaplicáveis à situação de fato, notadamente porque não têm o condão de infirmar a regulação positivada. 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 6o da Lei 9.605/98, sob o argumento de restou demonstrado nos autos que a fixação do valor da pena de multa pela autoridade administrativa não observou a capacidade econômica da recorrente, a gravidade do fato e antecedentes dela, restando evidenciada a desproporcionalidade da sanção aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 6o da Lei 9.605/98. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023